Tribunal: STF
Processo: RE 1502068
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Evanderson Xavier interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 103) contra acórdão (eDoc 86) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cuja ementa transcrevo a seguir em excertos mais pertinentes à matéria devolvida nessa instância (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CONTRATOS TEMPORÁRIOS — LEI N° 1.972/2005 DO MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA — ATIVIDADES DE NECESSIDADE PERMANENTE — REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO —AUSÊNCIA — CONTRATAÇÃO IRREGULAR — DOLO — ÔNUS DA PROVA — PROCEDÊNCIA DO PEDIDO — SUSPENSÃO PROCESSUAL — DESNECESSIDADE — SENTENÇA MANTIDA.



    (..).



    3. A investidura em cargo efetivo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a possibilidade de contratação por tempo determinado para o exercício de função pública, quando destinada a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, II e IX, da CFI88), nos casos expressamente estabelecidos em lei.



    4. Não basta a autorização legal para a contratação temporária, havendo que se atender os pressupostos da determinabilidade temporal, temporariedade e excepcionalidade, não autorizando a hipótese prevista no inciso IV do artigo 3 1 da Lei Municipal n° 1.97212005 a livre contratação, de forma a burlar a exigência constitucional da realização do concurso público.



    5. As contratações irregulares oneraram os cofres públicos, frustrando ademais a licitude do concurso público e atentando contra os princípios da Administração Pública (Artigo 10, caput e inciso XII da LIA e artigo 11, caput e incisos 1, II e V, da LIA), não se desincumbindo o réu de seu ônus probatório, in casu (artigo 333, II do CPC/1973 e artigo 373, II do C1 2C12015), evidenciando que não tenha agido com dolo ou culpa.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 37, § 4º, da Constituição da República.



    Alega que o Tribunal de origem incluiu, de ofício, o art. 10 da Lei n. 8.429/1992, mesmo na ausência de provocação da acusação e em apelação exclusiva do réu; e aduz a ausência do elemento dolo necessário para a configuração do ato de improbidade.



    O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao órgão judiciário de origem (eDoc 123) para juízo de retratação quanto às teses fixadas no Tema n. 1.108/STJ, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 136): 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - LEI N°1.972/2005 DO MUNICÍPIO DE CAMBUQUIRA - ATIVIDADES DE NECESSIDADE PERMANENTE - REALIZAÇÃO DE CONCURSO- PÚBLICO AUSÊNCIA —CONTRATAÇÃO IRREGULAR - DOLO - ÔNUS DA PROVA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - TEMA N° 1.108 DO STJ - DISTINGUISHING - AFRONTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO ALÉM DO PRAZO LEGAL PERMITIDO - ACORDAO MANTIDO. 



    1. O col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n° 1.108, fixou a tese de que "a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, por si só, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo) necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública".



    2. In casu, a questão não se resume à mera contratação, sem concurso público, baseada em legislação local, restando incontroverso nos autos que o réu agiu dolosamente ao permitir a contratação temporária para o exercício de cargos efetivos por prazo bastante superior ao autorizado pela Lei n° 1.972/2005 do Município de Cambuquira, contrariando a referida legislação municipal (artigo 3°). O réu, ademais, contrariou a Constituição da República e, inclusive, decisão judicial proferida em outros autos, implicando a contratação irregular afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade, basilares da Administração Pública, não se podendo afastar o ato de improbidade administrativa.



    3. Realizada a distinção do caso específico com o precedente do STJ no julgamento do Tema n° 1.108, eis que foram realizadas inúmeras contratações além do prazo permitido legislação municipal, deve ser mantido o acórdão recorrido, que negou provimento ao recurso de apelação, em sede de juízo de retratação (artigo 1.030, II, CPC/15).



    Novo recurso extraordinário foi interposto (eDoc 139) com a reiteração das alegações anteriores, além de ser levantada a questão da retroatividade da Lei n. 14.230/2021, ao argumento de que a nova legislação exige dolo específico para configurar ato de improbidade administrativa, daí havendo sido revogada a improbidade culposa.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Inviável a abertura da instância extraordinária.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o ARE 843.989, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.199, fixou as seguintes teses:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    A condenação do recorrente foi imposta com fundamento nos arts. 10 e 11, ambos da Lei n. 8.429/1992, em decorrência da realização de contratações temporárias irregulares para cargos efetivos no Município de Cambuquira/MG.



    Tanto no acórdão proferido em sede de apelação, quanto ao refutar o juízo de retratação, o órgão fracionário do Tribunal de origem foi expresso em consignar a existência de dolo na prática dos atos de improbidade, circunstância que torna inaplicável na espécie a retroatividade benéfica a que aludem as teses I e III do Tema 1.199.



    Ao assim proceder, o acórdão recorrido adotou entendimento convergente com as teses fixadas no Tema 1.199 da repercussão geral - RE 843.989/PR -, segundo as quais:



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei



    Rever as conclusões consignadas nos sucessivos julgamentos ocorridos no tribunal estadual demandaria a análise fático-probatória sabidamente incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado 279 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.127.438 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.234.935, ministro Edson Fachin; ARE 1.240.518, ministro Marco Aurélio; ARE 1.263.813, ministro Dias Toffoli; RE 1.249.295, ministro Roberto Barroso.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração dos honorários recursais, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente